Tribunal: TJSP
Processo: 1500492-20.2018.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084283
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500492-20.2018.8.26.0540, da Comarca de Santo André, em que é apelante
JEFFERSON DE ASSIS GONÇALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram integral provimento ao recurso para
substituir a pena privativa de liberdade imposta ao apelante por multa de dez diárias, no
piso, sem prejuízo da multa cumulativa. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JOÃO MORENGHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação no 1500492-20.2018.8.26.0540
Comarca de Santo André
Apelante: Jefferson de Assis Gonçalves
Apelado: O Ministério Público
Voto no 44.251
Vistos.
I Ao relatório da r. sentença, que se adota, acrescenta-se que Jefferson
de Assis Gonçalves, qualificado nos autos, foi condenado no Juízo de Direito da 4a Vara
Criminal da Comarca de Santo André às penas de oito meses de reclusão, em regime
inicial aberto, e 03 dias-multa, no piso, por infração ao artigos 155, § 4o, inciso IV, c.c.
artigo 14, inciso II, ambos do CP.
Inconformado, recorreu, buscando a substituição da pena de prestação de
serviços à comunidade por multa.
Regularmente processado o recurso, nesta instância o parecer da d.
Procuradoria Geral de Justiça é pelo improvimento.
É o relatório.
II A acusação é de que, no dia 01.11.2018, por volta das 15h40m, na
Avenida dos Estados, no 7.333, em Santo André, Jefferson de Assis Gonçalves, agindo
em conluio com o adolescente L.G.S.B. subtraiu, para si, a motocicleta Honda/Biz 125
Ks, placa CDI-8849, da vítima Douglas Marques Pinto.
Segundo a denúncia a vítima pilotava a motocicleta e envolveu-se em um
acidente de trânsito, ocasião que deixou a motocicleta em um posto de gasolina situado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
no local dos fatos.
Consta que o apelante e o adolescente, previamente ajustados para a
prática do furto, seguiram para o posto e subtraíram a motocicleta. Na mesma data,
policiais militares surpreenderam o apelante e o adolescente com a motocicleta.
Ainda segundo a denúncia o apelante foi abordado e preso em flagrante
delito.
A condenação do apelante pelo furto foi acertada e será mantida, bem
amparada que está no auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, pela prisão em
flagrante delito do apelante, nas declarações prestadas em sede inquisitiva e judicial pela
vítima, tanto que sequer há inconformismo da defesa a este respeito.
Insurge-se a defesa no tocante às penas que, segundo alega, a privativa de
liberdade pode ser substituída por multa, nos termos do artigo 44, § 2o do Código Penal.
O pedido formulado é de ser atendido, uma vez que a pena privativa de
liberdade imposta ao apelante foi de oito meses de reclusão, o que, nos termos do supra
citado dispositivo legal, permite sua substituição por multa.
III Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para substituir a pena
privativa de liberdade imposta ao apelante por multa de dez diárias, no piso, sem
prejuízo da multa cumulativa.

João Morenghi
Relator